Tribunal: TJMT
Processo: 1017503-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES em face da decisão proferida na Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 1028867-45.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em desfavor de WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA e ERIK MACEDO CAETANO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegrar o requerente NA posição de sócio administrador.
Em resumo, aduz que (i) as empresas VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA e NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA são integrantes do mesmo grupo econômico, cujas obrigações e direitos se confundem; (ii) exercia, de fato e de direito, a função de sócio administrador; (iii) o contador desse grupo econômico, Requerido WANDERLEY ELOY, utilizou o certificado digital do Agravante, sem a sua autorização, para promover a alteração societária junto a JUCEMAT/MT, retirando o Agravante do cargo de administrador e colocando o Agravado WANDERLEY ELOY; (iv) a retirada arbitraria do sócio Agravante da administração e da sede da empresa contraria a disposição contida na Cláusula 12a, § 1o, do respectivo contrato social, em que prevê que as decisões serão tomadas em reuniões extraordinárias; (v) a Cláusula 16a do referido contrato garante que qualquer alteração contratual somente poderá ser realizada mediante aprovação representativa da totalidade do capital social; (vi) os Agravados cometeram diversos atos em ilegais contra os direitos do Agravante, e que não foram sequer considerados pelo douto magistrado de primeiro grau; (vii) os Agravados expulsaram e agrediram fisicamente o Agravante para retirá-lo do grupo econômico, bem como mudaram as fechaduras, alteraram o local de funcionamento do grupo econômico e bloquearam seu acesso ao sistema; (viii) ilicitamente os Agravados junto ao COREN mantem a licença do Agravante como responsável técnico, o que não ocorre de fato após seu impedimento de acesso ao grupo; (ix) não pode o Agravante responder por atos que estão sem praticados sem seu consentimento e validação; (x) os Agravados estão desviando clientes, desfazendo de equipamentos da empresa e redirecionando o pagamento para a empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS a fim de levar a empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA a um estado de insolvência; e (xii) clama pela determinação de imediata reintegração do Agravante ao grupo econômico formado pelas empresas NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS e VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA na função de Diretor Administrativo, permitindo integral acesso a tudo as contas, documentos, bens e sede física, inclusive as contas bancárias, sob pena de pagamento de multa.
Petição protocolada em 06/10/2021 (ID 104776453) informando que a própria Junta Comercial do Estado de Mato Grosso suspendeu os efeitos da ata de alteração do contrato social, no que diz respeito à modificação da administração, a fim de aguardar posicionamento sobre a falsidade.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito invocado pela parte Agravante nesta seara recursal.
Veja que a Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 1028867-45.2021.8.11.0041 tem como objetivo, nessa fase inicial do litígio, garantir que atos praticados de forma irregular permaneçam gerando efeitos que já foram reconhecidos pela própria Junta Comercial.
Em que pese o entendimento manifestado pelo Juiz da causa, tem-se que há elementos suficientes para corroborar a tese de que os Agravados WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA e ERIK MACEDO CAETANO, utilizando de certificado digital confiado ao contador do grupo (Agravado WANDERLEY ELOY), promoveram alteração societária irregular.
Conforme documento acostado aos autos (ID 104776454), a própria Junta Comercial do Estado de Mato Grosso já adotou posição no sentido de sustar os efeitos da questionada modificação, circunstância essa que impõe a observância dos termos do contrato social anterior:
“Senhor Empresário,
1. Trata-se de resposta ao requerimento de protocolo 211189791, apresentado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 14/09/2021, que requisitou o cancelamento administrativo da alteração contratual no 2 da empresa VIP SAUDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, por ter sido realizada sem seu consentimento.
2. Em atenção ao solicitado, encaminha-se a Manifestação Técnica no 214/2021/Ass.PROCURADORIA/JUCEMAT e informa-se que se anotou no prontuário a sustação dos efeitos da alteração contratual questionada.
Atenciosamente,
Júlio Frederico Muller Neto
Secretário-Geral” (Ofício no 1373/2021/SG/JUCEMAT, 28/09/2021)
Além disso, nota-se que o Agravante adotou as medidas disponíveis para combater administrativamente a conduta de uso indevido do seu certificado digital, seja perante o órgão de registro (ID 103707076 - Pág. 12/13), seja levantando os fatos ao conhecimento da autoridade policial (ID 103707076 - Pág. 14/16).
Outro ponto que merece observância é que, mesmo após ser retirado ilegalmente do estabelecimento, o Agravante ainda permanece como responsável técnico pelo grupo empresarial junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – COREN-MT (ID 103711953 - Pág. 8).
Se não bastasse, apresentou-se proba substancial de que os Agravados estão gradativamente promovendo a migração de contratos pertencentes à empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA para a empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA com a aparente finalidade de exaurir os respectivos recursos financeiros (ID 63245806).
Não há como se exigir do Agravante que traga mais elementos do que aqueles já apresentados, primeiro, por não ter acesso a outros documentos do grupo e, segundo, porque suficientes, ao menos nessa fase inicial, para se adotar posição protetiva do direito e preservar futura prestação jurisdicional que se revelará ineficaz.
Aliás, a devolução da condição de administrador do grupo econômico ao Agravante é efeito imediato decorrente da suspensão administrativa da 2a alteração societária consumada pela Junta Comercial deste Estado (ID 104776454), ou seja, deve ser garantindo que as partes retorno ao ‘status quo ante’ sua prática.
Frisa-se que tal reconhecimento não isenta o Agravante das responsabilidades e deveres de gestão inerentes ao encargo de administrador, inclusive prestação de contas relativa ao período que se mantiver à frente da administração das empresas, ou seja, observando rigorosamente os limites e funções declinados na Cláusula Oitiva e Nova do respectivo contrato social (103711973 - Pág. 1/2).
Por fim, a continuidade do processamento do litígio sem assegurar ao Agravante o exercício regular de direito já reconhecido na seara administrava contraria a celeridade processual e segurança jurídica, inclusive com possibilidade de danos irreparáveis à imagem, atividade e patrimônio do estabelecimento como um todo.
Com essas considerações, nos termos do art. 1019, I, do CPC/15 e observância estrita aos efeitos do Ofício no 1373/2021/SG/JUCEMAT, DEFIRO A TUTELA vindicada e determino o retorno do Agravante LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES à condição de administrador do grupo econômico formado pelas empresas VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA e NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.
Notifique-se o Juiz do feito para cumprir esta decisão, determinando as medidas urgentes e adequadas para viabilizar o acesso do Agravante ao estabelecimento (sede) e regular exercício da função de administrador, bem como, ao final, preste as necessárias informações.
Intime-se a parte Agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Diante do apontamento de práticas que envolve a seara criminal, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, remetam os autos ao CEJUSC de 2o grau para a mediação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
=relatora em substituição legal=